Tribunal: TJDFT
Processo: 0713120-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713120-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEF AGRAVADO: CONDOMINIO SPAZIO BOULEVARD TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal (interessada) contra decisão sob o ID 60277550, confirmada ao ID 61754961 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta por Condomínio Spazio Boulevard Taguatinga em desfavor de Abdias de Caldas Lima Filho, assim vazada: A Caixa Econômica Federal - CEF alega, em síntese, ser infactível a constrição e subsequente leilão do bem gravado com alienação fiduciária em seu favor. A despeito dos argumentos veiculados, a pretensão há de ser rechaçada de plano, uma vez que a penhora recaiu tão-somente sobre os direitos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário, o que há muito é admitido pela jurisprudência e está positivado no inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. Além disso, nem sequer foi marcado leilão, porquanto para analisar a viabilidade da venda judicial, determinou-se à Caixa Econômica Federal - CEF, por ora, que informasse a evolução do saldo devedor. Posto isso, indefiro o pedido do credor fiduciário e faculto-lhe a derradeira oportunidade para informar a evolução do saldo devedor, habilitando-o nestes autos para todos os efeitos legais, inclusive análise da utilidade do leilão (que poderá não ser realizado, se o saldo devedor for superior ao eventual fruto da venda judicial). E, caso o credor fiduciário não o faça, sua garantia será preterida e designado o leilão, com levantamento do gravame depois da arrematação. Entrementes, expeça-se de mandado de avaliação do bem. Argumenta a agravante que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Defende, pois, a impossibilidade de penhora sobre bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, na qual a parte executada figura como devedora fiduciante, e, por consequência, a ilegalidade da determinação judicial de avaliação e posterior alienação do bem por hasta pública. Salienta, outrossim, que, considerando que os direitos aquisitivos são equivalentes ao ágio, não há que se cogitar de avaliação do imóvel, devendo ser apurado o valor dos direitos aquisitivos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo regular ao ID 16226585. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. O ordenamento jurídico atualmente vigente autoriza a penhora sobre os direitos inerentes a bem dado em garantia fiduciária. É o que se extrai do inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Como cediço, é vedada a penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, razão pela qual a decisão outrora proferida indeferiu o pleito do agravado, não havendo que se falar, pois, em preclusão pro judicato. Contudo, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária em face da nova disposição legal. Sobre tema, destaca-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FICUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Agravante não seja titular do domínio, perfeitamente possível é a incidência da penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de Contrato de Promessa de Compra e Venda de imóvel gravado com alienação fiduciária, vez que expressamente prevista no Art. 835, inc. XII, do CPC, sobretudo por possuir valor econômico. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1080683, 07094462420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INDICAÇÃO. OBJETO. DIREITOS DERIVADOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS DE AQUISIÇÃO. CONSTRIÇÃO. VIABILIDADE (CPC, ART. 835, XII e XIII). DISPONIBILIDADE E INTERESSE DA CREDORA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. DIREITOS INERENTES AO IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TRANSMISSÃO AO EXECUTADO. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL, IRRETRATÁVEL E ISENTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CLÁUSULA IN REM SUAM. QUALIFICAÇÃO COMO CESSÃO DE DIREITOS OU COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS ESSENCIAIS INERENTES À COMPRA E VENDA. PREÇO E PAGAMENTO. PRESSUPOSTOS NÃO CUMPRIDOS (CC, ART. 685). IMPENHORABILIDADE. 1. Emergindo do contrato de alienação fiduciária direito ao obrigado fiduciário representado pelas parcelas derivadas da obrigação garantida que solvera no curso do contrato, o direito derivado dos pagamentos havidos, detendo expressão pecuniária, é passível de penhora de acordo com a conveniência da exequente (CPC, 835, XII E XIII), não se afigurando legítimo ser obstada a constrição com lastro em motivação de oportunidade e conveniência, conquanto desprovida de efetividade. (...) 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.1015954, 07008054720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Outrossim, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em relação à insurgência da agravante quanto à determinação judicial de avaliação do bem penhorado e sua possível alienação por hasta pública. Isso porque, como bem salientou o magistrado de primeiro grau, ainda não foi analisada a viabilidade da venda judicial do bem. Por isso é que, antes, deverá a instituição financeira agravante informar a evolução do saldo devedor e, caso este for superior ao eventual fruto da alienação judicial, esta não se realizará. Por fim, ao contrário do que argumentou a recorrente, não houve a determinação de avaliação do imóvel, mas, do bem penhorado, consistente nos direitos aquisitivos sobre aludido bem. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora